Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736062-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÁDIA MARIA RODRIGUES (demandante), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, processo n. 0710683-67.2020.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de cumprimento da penhora de veículo de propriedade da devedora que estaria na posse de terceiros. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 103906891 dos autos originais): “INDEFIRO o pedido da exequente, de Id. n. 103189115, porque a pessoa indicada pela exequente não é parte nos autos. Intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.” Opostos embargos de declaração, este restou rejeitado (ID 106435634). Inconformada, a parte demandante recorre. Narra que ajuizou cumprimento de sentença contra a parte agravada, tendo sido deferida a penhora de veículo de propriedade do agravado GABRIEL, o qual não foi localizado em sua residência. Aduz que intimado para informar onde o veículo estava, GABRIEL teria informado que o carro estava com seu pai, mas não forneceu o endereço. A parte recorrente afirma ter fornecido o endereço do pai do agravado, e requereu que o mandado de penhora fosse cumprido, todavia, o d. Juízo a quo indeferiu aludido pedido. Defende a tese de que a r. decisão a quo merece ser reformada, pois o bem pode ser penhorado mesmo que esteja na posse de terceiros, ante a aplicação da regra contida no art. 845, do CPC. Ao final requer, liminarmente, que seja “determinando que a penhora do veículo seja efetuada no endereço indicado pela exequente, independente de quem esteja com a posse do veículo.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para o fim de reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De partida verifica-se que há decisão de primeiro grau determinando a penhora do veículo FIAT/PUNTO HLX 1.8, placa NPN-0598, de propriedade do demandado/agravado GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, o qual estaria em circulação e livre de outros bloqueios (ID 78196938 dos autos de origem). No ID 78196939 foi lançada restrição sobre aludido veículo, via sistema RENAJUD. Compulsando os autos de origem, denota-se que o agravado GABRIEL, ao ser instado pelo Sr. Oficial de Justiça acerca do veículo objeto da diligência (NPN-0598 DF FIAT/PUNTO HLX 1.8), respondeu que o carro estaria na posse de seu pai, todavia, não informou o endereço (ID 83074712 dos autos de origem). Com efeito, de acordo com o art. 845 do CPC, é possível efetuar a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Confira-se: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.” Tendo em vista que a parte agravante informou ao Juízo o possível endereço do pai do agravado, n caso, o Sr. ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, local onde o carro poderia ser localizado, não se verifica óbice no cumprimento da diligência. Logo, afere-se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que resta demonstrado o risco ao resultado útil do processo, pois se trata de bem móvel que facilmente pode ser ocultado. Ademais, não se olvide da necessidade de dar efetividade as decisões judiciais, assim como prestigiar e fomentar a celeridade processual, razão por que entendo plausível autorizar, desde logo, em sede de liminar, a penhora do bem no endereço mencionado pelo agravante. Ademais, não se verifica perigo de dano reverso ou risco de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que o mandado de penhora do veículo FIAT/PUNTO HLX 1.8, placa NPN-0598 DF, seja cumprido na CSB 5, Lote 04, Apartamento: 207, em Taguatinga Sul/DF. Edifício THAINÁ, Taguatinga Sul/DF - CEP 72015-948 – na pessoa de: ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, a quem delego fazer cumprir a presente decisão. Ficam dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator